Tribunal: TJES
Processo: 5018370-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018370-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADMILSON DE AMORIM VALE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25/10/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018370-03.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ADMILSON DE AMORIM VALE

JUÍZA SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor sustenta que, em setembro de 2021, fora surpreendido com a negativação de seu nome pelo Município demandado ao tentar abrir uma conta em conjunto com sua esposa. A negativação foi originada por uma dívida do tributo municipal de ISS (Imposto Sobre Serviços) no valor de R$ 1.855,67 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), que o autor desconhece, uma vez que sempre residiu em Muniz Freire e jamais teve qualquer vínculo ou prestação de serviço como autônomo no Município de Vila Velha.

Relata, ainda, que nos anos da cobrança da referida dívida, de 2012 a 2016, o autor laborou de carteira assinada. Outrossim, além da cobrança de débitos prescritos, ainda possui dívida atual e, em momento algum fora notificado do débito. Pleiteou, liminarmente, a retirada do protesto indevido e a suspensão de qualquer cobrança, tudo sob pena de multa diária.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2777615), o Município, ora Recorrente, sustenta que, no que tange
à
obrigação de suspender a cobrança do débito cobrado (ISS) e a baixa definitiva do protesto, conforme já informado, o Município já procedeu às determinações judiciais, de modo que o presente Recurso Inominado se
atém
somente
com relação à
condenação ao pagamento de danos morais.
Assim, defende o Reocrrente
que não há demonstração de dano indenizável e a existência de violação a direito de personalidade. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

É inegável a configuração dos danos morais sofridos pelo Recorrido, o que enseja a necessária reparação, já que precisou suportar situações, como a inscrição em dívida ativa, de forma indevida, que, claramente, o abalaram, por fato de responsabilidade da Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
(...) O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no entendimento de que a simples inscrição indevida do nome do consumidor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) é fato que enseja a incidência do dano moral. De igual modo, a jurisprudência se posiciona na existência da indenização quando o nome do cidadão é inscrito no Cadastro de Dívida Ativa (CDA) indevida, como no caso do autor, que ainda sofreu protesto de seu nome.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PROTESTO INDEVIDO DE CDA. DANOS MORAIS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(TRF-4-AC: 50006588220184047105 RS 5000658-82.2018.4.04.7105, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA) (...)”

Na hipótese vertente, considerando tal fato e a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantid
a
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.